Tribunal: TJDFT
Processo: 0706804-95.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Roubo circunstanciado. Reconhecimento de pessoas. Provas. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de roubo.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: (i) se o reconhecimento pessoal feito pela vítima é válido; (ii) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Se o réu foi preso em flagrante na posse do bem subtraído, logo após o crime e próximo de onde esse ocorreu, e a vítima o reconheceu no local e, informalmente, na delegacia, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal.
4. As declarações da vítima, harmônicas e coerentes com os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, somado ao fato de que o réu estava na posse do bem subtraído, são provas suficientes de que ele é autor do crime de roubo.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.465.174/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 23.4.2024.